Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-59.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Plano de saúde. Paciente acometida de insuficiência cardíaca congestiva, a quem prescrito o uso regular de fármacos administrados por via oral (Entresto, Amiodarona, Sinvastatina e Carvedilol). Recusa à cobertura sob o fundamento de que excluídos contratualmente medicamentos de uso domiciliar, bem como que estejam fora do rol da ANS. Abusividade reconhecida. Indicação médica expressa.

Ementa:
Plano de saúde. Paciente acometida de insuficiência cardíaca congestiva, a quem prescrito o uso regular de fármacos administrados por via oral (Entresto, Amiodarona, Sinvastatina e Carvedilol). Recusa à cobertura sob o fundamento de que excluídos contratualmente medicamentos de uso domiciliar, bem como que estejam fora do rol da ANS. Abusividade reconhecida. Indicação médica expressa. Precedentes. Sentença revista. Recurso provido.